Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709076-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE EMBARGADO: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA, MARIA UBALDINA DA COSTA REIS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE (ID 20488129), INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA, MARIA UBALDINA DA COSTA REIS – para lhe possibilitar, caso queira, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO MENCIONADO RECURSO, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator